Tribunal: TJMT
Processo: 1018291-82.2022.8.11.0000
Relator(a): PEDRO SAKAMOTO
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-10-11
Data de publicação: 2022-10-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1018291-82.2022.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). MARCOS MACHADO]

Parte(s):

[ANA MARIA MAGRO MARTINS - CPF: 086.287.209-01 (ADVOGADO), CLEITON HENRIQUE MAGALHAES DE QUADROS - CPF: 061.404.111-22 (PACIENTE), JUÍZO DA VARA ÚNICA DE ITAÚBA (IMPETRADO), ANA MARIA MAGRO MARTINS - CPF: 086.287.209-01 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), AMAURI DA COSTA - CPF: 012.694.731-74 (TERCEIRO INTERESSADO), ANDERSON DOS SANTOS - CPF: 028.446.261-65 (TERCEIRO INTERESSADO), WELINGTON DA SILVA - CPF: 039.602.371-11 (TERCEIRO INTERESSADO), ADÃO GONÇALO DA SILVA (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU A ORDEM.

E M E N T A

EMENTA

HABEAS CORPUS
– CONDENAÇÃO PELO DELITO DE ROUBO CIRCUNSTANCIADO – MAGISTRADO QUE NA SENTENÇA ESTABELECEU REGIME PRISIONAL SEMIABERTO – NEGATIVA DE RECORRER EM LIBERDADE – FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA PARA NEGAR AO RÉU O DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE – NECESSIDADE DE COMPATIBILIZAÇÃO ENTRE A CUSTÓDIA CAUTELAR E O REGIME PRISIONAL FIXADO NA SENTENÇA – CONCESSÃO DE PRISÃO DOMICILIAR – INCOMPATIBILIDADE TAMBÉM COM O REGIME FIXADO NA SENTENÇA [SEMIABERTO] – PACIENTE QUE INTERPÔS RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – PREJUÍZO SOFRIDO PELO AGENTE – CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO – ORDEM CONCEDIDA EM DISSONÂNCIA DO PARECER DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA.

Se a sentença condenatória fixou o regime semiaberto para o inicio do cumprimento da pena, a prisão provisória do paciente deve ser compatibilizado ao regime imposto, sob pena de tornar mais gravosa a situação daquele que opta por recorrer do
decisum
.

Não bastasse a permanência do paciente em regime domiciliar, com proibição de deixar a residência, implica em restrição de liberdade maior que o regime semiaberto imposto na sentença condenatória, a configurar flagrante constrangimento ilegal.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado em benefício de
Cleiton Henrique Magalhaes de Quadros
, apontando como autoridade coatora o Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Itaúba/MT (a
ção penal n. 1000272-64.2022.811.0085).

A impetrante narra, em síntese, que ao solucionar o mérito do processo-crime correlato e concluir pela procedência da acusação, o magistrado singular impôs ao paciente a reprimenda de 6 anos e 8 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e manteve a prisão preventiva, contudo, concedeu prisão domiciliar com monitoração eletrônica, o que, na intelecção da impetrante, viola o direito ambulatorial do paciente, ensejando a concessão da presente ordem de
habeas corpus
.

Acrescenta que impor ao paciente a medida mais gravosa no atual momento processual, além de violar o princípio constitucional da presunção de inocência (art. 5º, LVII, da CF), configura execução provisória da pena e vai de encontro ao entendimento firmado pelo Pretório Excelso por ocasião da Súmula 56 que assim dispõe:
A falta de estabelecimento penal adequado não autoriza a manutenção do condenado em regime prisional mais gravoso, devendo-se observar, nessa hipótese, os parâmetros fixados no RE 641.320/RS.

Assevera que o paciente é o único provedor de dois filhos menores e que é primário, possui residência fixa e trabalho lícito e que a prisão domiciliar está inviabilizando o beneficiário de trabalhar, situação que está gerando constrangimento e desolação.

Afirma que a participação do paciente na ação criminosa não foi gravosa, na medida em que a vítima relatou que ele não desferiu qualquer palavra, e limitou-se a dirigir conforme lhe pediam.

Por fim, reforça que a liberdade do insurgente não coloca em risco a ordem pública, a aplicação da lei penal ou a instrução processual, situação que permite concluir pela viabilidade da aplicação de outras medidas cautelares.

Com essas considerações, em síntese, pugna pela concessão liminar da presente ação constitucional, a fim de que seja revogada prisão preventiva ou que seja revogada a prisão domiciliar, fixando as condições de cumprimento de pena condizentes ao regime semiaberto. No mérito, requer que seja confirmada definitivamente a ordem (Id. 143032178).

Acostaram documentos (Id. 143032185 a 143032194).

O pedido de liminar foi indeferido (Id. 143328219).

Solicitadas as informações, estas foram prestadas pela autoridade acoimada de coatora (Id. 143699169).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer firmado pelo Dr. Alexandre de Matos Guedes, manifesta-se pela
denegação da ordem
, nos seguintes termos assim sintetizados:

“
HABEAS CORPUS
–
CRIME CONTRA O PATRIMÔNIO – ROUBO TRIPLAMENTE MAJORADO PELO CONCURSO DE PESSOAS, PELA RESTRIÇÃO DA LIBERDADE DA VÍTIMA E PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO – PRISÃO PREVENTIVA MANTIDA EM SENTENÇA CONDENATÓRIA – CUMPRIMENTO EM DOMICÍLIO COM MONITORAMENTO ELETRÔNICO
– A combinação dos artigos 387, § 1º, e 319, inciso IX, ambos do Código de Processo Penal, autoriza que o juízo imponha, como modo de cumprimento da prisão preventiva, a prisão domiciliar com monitoramento eletrônico, cuja medida, objeto da controvérsia, inclusive, é mais benéfica ao paciente. De mais a mais, a sentença, no ponto questionado, está fundamentada adequadamente e o conteúdo que dela se extrai é suficiente o bastante para a manutenção da prisão domiciliar do acusado com monitoramento eletrônico, uma vez observados,
in concreto
, o
fumus comissi delicti
e o
periculum libertatis
. Além disso, os predicados pessoais favoráveis ao agente são insuficientes para a concessão do
status libertatis
.
PARECER PELA DENEGAÇÃO DA ORDEM
.”

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua constituição válida e regular, e uma vez identificadas as condições da ação, o vertente
writ
merece ser submetido a julgamento.

Consoante o relatado, almeja-se no presente remédio constitucional a revogação da manutenção da prisão preventiva do paciente, ao argumento de que a decisão impugnada não possui fundamentação idônea, considerando que a conservação da segregação preventiva é incompatível com o regime semiaberto para o início do cumprimento da pena, bem como
o regime de cumprimento inicial da pena é incompatível com a restrição de liberdade imposta pelo regime domiciliar, em período integral, pois a ordem de proibição para deixar a residência
está inviabilizando o beneficiário de trabalhar e de cuidar de seus dois filhos.

Pois bem.

Após rever os autos, e, diante do conteúdo das informações judiciais, entendo que a ordem deve ser
concedida.

De acordo com os termos da impetração e documentos que a instruem, o paciente foi condenado a uma pena de 6 anos e 8 meses de reclusão, em regime semiaberto pela suposta prática do delito de roubo majorado, tendo sido mantido a prisão preventiva, ao argumento da necessidade de conservação da ordem publica, porém, na mesma ocasião, concedeu prisão domiciliar com monitoração eletrônica,
conforme se extrai do seguinte trecho da sentença. Veja-se:

“
V – DA SITUAÇÃO PRISIONAL DOS RÉUS

No tocante à prisão preventiva, verifica-se que está presente, ainda, ao menos uma das hipóteses ensejadoras da segregação provisória, qual seja, a garantia da ordem pública. Conforme explanado em decisões anteriores, o perigo gerado pelo estado de liberdade dos réus ainda é patente, tendo em vista a forma de atuação dos réus, que praticaram o delito com restrição de liberdade da vítima, mediante grave ameaça exercida com o emprego de arma de fogo durante todo o trajeto. Essas circunstâncias levam a crer que se se livrarem soltos, neste momento, certamente voltarão a cometer delitos patrimoniais, colocando em risco a ordem pública, sobretudo o réu
WELINGTON
que é reincidente em delitos patrimoniais e estava em cumprimento de pena. Por tais razões, a segregação cautelar dos réus é medida que, por ora, ainda se impõe. Esclareça-se que as medidas cautelares previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal, são inadequadas para evitar o cometimento de novos crimes pelo réu, conforme já analisado recentemente nos autos. Sendo assim, com fundamento no artigo 387, §1º do Código de Processo Penal,
mantenho a prisão preventiva dos réus
AMAURI DA COSTA, ANDERSON DOS SANTOS,
CLEITON HENRIQUE MAGALHÃES DE QUADROS
e
WELINGTON DA SILVA
.

Especificamente em relação aos réus
AMAURI DA COSTA, ANDERSON DOS SANTOS

e
CLEITON HENRIQUE MAGALHÃES DE QUADROS,
conforme capítulo anterior desta sentença, foi imposto a eles o
regime inicial

semiaberto
para cumprimento da reprimenda.

Todavia, não é possível a colocação deles em colônia penal, ante a inexistência dessa modalidade de estabelecimento prisional no Estado de Mato Grosso.

(...)

Sendo assim, necessário que se harmonize o regime semiaberto que lhes foi imposto, com a concessão do benefício da prisão domiciliar com monitoração eletrônica.

ANTE O EXPOSTO
, sendo fixado o regime inicial semiaberto e a fim de evitar constrangimento ilegal por excesso de execução,
CONCEDO

aos réus
AMAURI DA COSTA, ANDERSON DOS SANTOS
e
CLEITON HENRIQUE MAGALHÃES DE QUADROS
,
já qualificados nos autos,
o benefício da
PRISÃO DOMICILIAR
, a ser fiscalizada mediante
MONITORAÇÃO ELETRÔNICA
.
”
(Id. 143032191).

Diante do acima transcrito, constato que
os fundamentos expostos para a manutenção da prisão preventiva são genéricos, razão pela qual não se justifica a conservação da segregação preventiva no caso, mormente porque é desproporcional a medida extrema, haja vista o regime de cumprimento de pena fixado.

In casu
, além da falta de motivação idônea na decisão alhures reproduzida, o Superior Tribunal de Justiça, em tais casos, aconselha a compatibilização da custódia cautelar com o modo de execução imposto na sentença condenatória,
in verbis:

“Não há incompatibilidade entre a negativa do direito de recorrer em liberdade e a fixação do regime semiaberto, caso preenchidos os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal, como ocorre in casu. Entretanto, faz-se necessário compatibilizar a manutenção da custódia cautelar com o regime inicial determinado na sentença condenatória, sob pena de estar impondo ao condenado modo de execução mais gravoso tão somente pelo fato de ter optado pela interposição de recurso, em flagrante ofensa ao princípio da razoabilidade”
(
Habeas Corpus
n. 504.409/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma; data do julgamento: 6.6.2019; data da publicação: 27.6.2019).

“Fixado o regime semiaberto para o cumprimento de pena, a manutenção do recorrente em regime fechado, enquanto não ocorre o trânsito em julgado da sentença, constitui constrangimento ilegal apto a justificar a concessão da ordem, sendo necessária a adequação da custódia cautelar ao regime estabelecido na condenação, tendo-se em vista o princípio da razoabilidade”
(Recurso Ordinário em
Habeas Corpus
n. 60.518/SC, Rel. Min. Nefi Cordeiro, Sexta Turma; data do julgamento: 25.8.2015; data da publicação: 15.9.2015).

“(...)
verificado que ao recorrente foi imposto o regime inicial semiaberto de cumprimento da pena, faz-se necessário compatibilizar a custódia cautelar com o modo de execução determinado na sentença condenatória, sob pena de estar-se impondo ao apenado regime mais gravoso de segregação tão somente pelo fato de ter optado pela interposição de recurso
(...)”
(STJ – Quinta Turma. RHC 41.665/SP, Rel. Min. Jorge Mussi, julgado em 5.6.2014).

Logo, uma vez fixado o regime prisional semiaberto para o início do cumprimento da pena privativa de liberdade, não é possível ao indivíduo permanecer segregado, pois, assim, estaria em situação mais gravosa do que aquela determinada em sua condenação, caracterizando evidente constrangimento ilegal.

Como se não bastasse, o magistrado singular ao condenar o paciente em regime semiaberto descuidou da incompatibilidade do regime inicial de cumprimento da pena com a prisão domiciliar.

Nessa esteira, entendo que a permanência do paciente em regime domiciliar, com proibição de deixar a residência, implica em restrição de liberdade maior que o regime semiaberto imposto na sentença condenatória, a configurar também constrangimento ilegal.

Diante dos fundamentos esposados, em dissonância do parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça,
concedo a ordem
para revogar a prisão preventiva decretada em desfavor do paciente
Cleiton Henrique Magalhaes de Quadros
, assegurando ao beneficiário o
direito de recorrer da decisão condenatória em liberdade
, mediante o cumprimento das seguintes obrigações:
1)
comparecimento pessoal do paciente em juízo até o 5ª dia útil de cada mês para esclarecer e justificar suas atividades;
2)
comparecimento a todos os atos processuais para o qual for intimado;
3)
comunicar imediatamente ao juízo criminal a eventual mudança de endereço, fornecendo o novo em que poderá ser notificado para os futuros atos processuais;
4)
não se ausentar da Comarca por mais de 8 dias sem comunicação prévia ao Juízo processante;
5)
não se envolver em outra infração penal.

Independentemente de publicação deste acórdão, oficie-se ao Juízo da Vara Única da Comarca de Itaúba/MT dando-lhe ciência do inteiro teor deste julgado.

Advirta-se o paciente que o descumprimento das acautelatórias fixadas em seu desfavor ou mesmo a superveniência de fatos novos que justifiquem o claustro preventivo poderão implicar em nova ordem de prisão, nos termos do art. 282, §§ 4º e 5º, c/c o art. 312, parágrafo único, c/c o art. 316, todos do Estatuto Processual Penal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/10/2022